Tribunal: TJSP
Processo: 2144367-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Matão - Exceção de pré-executividade alegando a extinção do crédito exequendo, relativo aos exercícios de 2014 a 2016, em razão da celebração de dação em pagamento - Acolhimento da objeção - Cabimento - Possibilidade de oposição da objeção nos termos do enunciado de Súmula n o 393 do E. STJ - Extinção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Matão - Exceção de pré-executividade alegando a extinção do crédito exequendo, relativo aos exercícios de 2014 a 2016, em razão da celebração de dação em pagamento - Acolhimento da objeção - Cabimento - Possibilidade de oposição da objeção nos termos do enunciado de Súmula n o 393 do E. STJ - Extinção do crédito tributário, exercícios de 2014 a 2016, mediante dação em pagamento - Artigo 156, inciso XI, do CTN - Forma e condições estabelecidas na Lei Municipal no 4.951/2015 - Dação operada de pleno direito, com quitação plena, geral e irretratável da entidade tributante - Indevida incidência de encargos moratórios - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144367-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante MUNICÍPIO
DE MATÃO, é agravado JOSE ZANARDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144367-88.2020.8.26.0000 -Voto no 32508
2
Voto no 32508
Agravo de Instrumento n° 2144367-88.2020.8.26.0000
Comarca de Matão
Agravante: Município de Matão
Agravado: José Zanardi (Espólio)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Matão -
Exceção de pré-executividade alegando a extinção do crédito
exequendo, relativo aos exercícios de 2014 a 2016, em razão da
celebração de dação em pagamento - Acolhimento da objeção -
Cabimento - Possibilidade de oposição da objeção nos termos
do enunciado de Súmula n o 393 do E. STJ - Extinção do
crédito tributário, exercícios de 2014 a 2016, mediante dação
em pagamento - Artigo 156, inciso XI, do CTN - Forma e
condições estabelecidas na Lei Municipal no 4.951/2015 -
Dação operada de pleno direito, com quitação plena, geral e
irretratável da entidade tributante - Indevida incidência de
encargos moratórios - Decisão mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 130/132 (dos autos originários), a qual
acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado,
buscando a entidade tributante agravante, neste ensejo, a reforma do r.
decisório, em suma, alegando: i) a inadequação da via eleita, nos termos
da Súmula no 393 do E. STJ; ii) a aplicação subsidiária e supletiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144367-88.2020.8.26.0000 -Voto no 32508
3
Código Civil ao caso ora sub judice, pois aduz que entre a celebração da
dação em pagamento com o executado e a efetiva entrega dos imóveis,
verificou-se atraso substancial, o que ensejar-se-ia a incidência de juros
de mora e atualização monetária, nos termos dos artigos 357, do CC; 4o
e 5o, ambos, da LINDB; 16, § 4o, 109, 110 e 161, todos, do CTN; iii) a
ausência de impedimento legal para a aplicação dos encargos
moratórios, ao total da dívida quando da entrega dos imóveis, na dação
em pagamento, perfectibilizada nos termos da Lei Municipal no
4.951/2015 (fls. 01/17).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
processado (fl. 21) e respondido (fls. 24/37).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de
créditos tributários referentes ao IPTU, exercícios de 2014 a 2017, nos
termos das Certidões de Dívida Ativa de fls. 03/06 (dos autos
originários).
O agravado, por meio de exceção de pré-
executividade (fls. 10/15 dos autos originários), alegou a nulidade dos
títulos executivos que embasam a pretensão executória originária, ante
a ausência do processo administrativo preambular, e a inexistência de
débitos tributários, referentes ao IPTU, anteriores ao exercício de 2016,
em razão da extinção do crédito tributário por meio da celebração de
dação em pagamento juntamente da entidade tributante, pleiteando a
extinção do feito executivo originário, vendo seu pleito acolhido em
parte, com determinação de continuidade da exação tão somente em
relação ao exercício de 2017, nos termos da r. decisão de fls. (130/132),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144367-88.2020.8.26.0000 -Voto no 32508
4
da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
De
início,
afasta-se
a
alegação
de
não
cabimento da exceção de pré-executividade, eis que, a hipótese vertente
prescinde de dilação probatória, já que aferível por prova documental,
consistente, essencialmente, no título translativo da propriedade por
meio da dação em pagamento (fls. 26/30 dos autos originários).
Neste sentido é o teor do enunciado de Súmula
no 393 do E. STJ que dispõe: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória.”
Superada a análise do obstáculo processual,
passe-se ao exame do mérito.
Dentre as formas de extinção do crédito
tributário está aquela que autoriza o recebimento de bens (modalidade
inserida pela Lei Complementar no 104/01), qual seja, a dação em
pagamento de bens imóveis, prevista no artigo 156, inciso XI, do Código
Tributário Nacional.
A dação em pagamento é permitida desde que
observadas as formas e as condições estabelecidas em Lei, providencia
que, consoante se depreende dos autos, foi devidamente respeitada pelo
agravado.
Observe-se
que
o
Município
de
Matão
disciplinou a dação em pagamento através da Lei Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144367-88.2020.8.26.0000 -Voto no 32508
5
4.951/2016, notadamente no comando normativo dos artigos 2o a 7o, in
verbis:
Art. 2o Entende-se por dação em pagamento, a aquiescência da credora
Prefeitura Municipal de Matão, em receber do devedor José Zanardi e/ou
sucessores, a quantia de R$ 992.626,23 (novecentos e noventa e dois mil,
seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), através dos lotes
designados sob nos. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e Área Reservada da Quadra
"A", do loteamento denominado Vila Zanardi - Setor III, descritos no artigo
anterior, como forma de pagamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa, e
que correspondem as dívidas ajuizadas, custas processuais e honorários
advocatícios, como também, dívidas não ajuizadas e ainda, o pagamento dos
impostos (IPTU) correspondente ao exercício de 2016, conforme relação ora
inclusa e que faz parte integrante da presente lei.
Parágrafo único. As custas processuais e honorários advocatícios compõem o
crédito do município e serão recolhidos pela Administração, nos termos da Lei
Municipal no 4.458, de 28 de fevereiro de 2012 e da Lei Estadual no 11.608,
de 29 de dezembro de 2003, após a perfectibilização da dação em pagamento
com o seu respectivo registro.
Art. 3o Os imóveis objeto da dação em pagamento, mencionados no artigo 1o
desta Lei, foram avaliados pelos valores constantes no Laudo de Avaliação
datado de 16 de dezembro de 2.015 e elaborado por comissão especial
designada pela Portaria no 12.414, de 15 de dezembro de 2.015, conforme
documentos anexos, que fazem parte integrante da presente lei.
Art. 4o O saldo remanescente da avaliação imobiliária das áreas de
propriedade de José Zanardi e/ou sucessores, no valor de R$ 13.052,22
(treze mil, cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), constituirá crédito
junto à municipalidade, a fim de se proceder as despesas decorrentes da
lavratura da escritura pública e com o registro dos imóveis objeto da dação em
pagamento.
Art. 5o A dação em pagamento, objeto da presente Lei, desobriga o devedor
José Zanardi e/ou sucessores das referidas dívidas, em razão da credora
Prefeitura Municipal de Matão receber os imóveis descritos no artigo 1o, em
substituição da prestação que lhe era devida.
Art. 6o Após o registro da escritura de dação em pagamento, o Município
providenciará a extinção da obrigação tributária e a baixa da dívida, com
fundamento no artigo 156, XI, da Lei no 5172, de 25 de outubro de 1996, até
o limite do valor dos imóveis dados em pagamento.
Art. 7o O espólio de José Zanardi e/ou sucessores deverão formalizar o
interesse por escrito na dação em pagamento, bem como a concordância
expressa com os termos da Lei, a qual será em caráter irretratável, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144367-88.2020.8.26.0000 -Voto no 32508
6
Parágrafo único. No mesmo prazo previsto no caput, o espólio de José Zanardi
e/ou sucessores deverão apresentar os documentos exigidos pela
Municipalidade, bem como o requerimento de expedição de alvará judicial
junto ao juízo de inventário ou arrolamento, necessário à lavratura da
escritura pública, sob pena de revogação do procedimento e continuidade das
cobranças administrativa e judicial da dívida.
Nesse
sentido,
a
observância
plena
às
disposições da Lei Municipal, com a elaboração de laudo para a
avaliação do valor dos imóveis, então pertencentes ao agravado (fls.
19/25 dos autos originários), sendo certo que ambas as partes anuíram
com a extinção do crédito tributário, através da perfectibilização da
escritura pública de dação em pagamento, pactuada em 2017 (fls.
26/30 idem), em que se constou, expressamente, a aceitação da
entidade tributante com:
“sua plena, geral e irrevogável quitação do valor de R$ 992.626,23
(novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três
centavos(, dando sua quitação expressa e irrevogável do recebimento dos
valores no início mencionados, elencados no artigo 2o da Lei Municipal no
4.951/2015, acima citada, e, aceita o saldo remanescente no valor de R$
13.052,22 (treze mil, cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme
o artigo 4o da mesma Lei Municipal”.
Nesta senda, a dação em pagamento operou-se
de pleno direito, abarcando os créditos tributários dos exercícios de
2014 a 2016, não havendo que falar em incidência de encargos
moratórios, tampouco, sendo imponível ao executado qualquer alegação
de letargia ao proceder à entrega da documentação necessária para a
lavratura da escritura, pois inexistente qualquer prova nesse sentido,
por parte da municipalidade.
No mesmo sentido é o entendimento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144367-88.2020.8.26.0000 -Voto no 32508
7
Colenda Câmara de Direito Público, ao analisar questão semelhante,
envolvendo as mesmas partes como litigantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade -
IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 - Município de Matão - Insurgência contra
decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a
cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e encargos em razão da
dívida ter sido objeto de dação e determinou o prosseguimento da execução
relativamente ao exercício de 2017 - Matéria que dispensa dilação probatória -
Transferência de imóveis pertencentes ao executado a título de dação em
pagamento autorizada pela Lei Municipal no 4.951/2015 e formalizada por
escritura pública datada de janeiro de 2017 - Quitação das dívidas
tributárias inscritas em dívida ativa até o ano de 2016 - Indevidos os
encargos moratórios em data anterior à lavratura da escritura de dação em
pagamento - Decisão mantida - Recurso não provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2136557-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Matão; Data do Julgamento: 14/07/2020;
Data de Registro: 14/07/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade
- IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Insurgência contra decisão que acolheu
em parte a exceção de pré-executividade para extinguir o IPTU e encargos
relativos aos exercícios de 2014 a 2016, prosseguindo-se em relação ao
exercício de 2017 Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em
pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor para quitação de
débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas ou não, inclusive o IPTU de 2016 -
Escritura de dação em pagamento firmada em 26.01.2017, na qual a
Fazenda Municipal deu plena quitação, abrangendo, portanto, os encargos
moratórios, com o registro de que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente
à lavratura da aludida escritura - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133849-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Muniz; 15a Câmara de Direito Público; Foro de Matão; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020).
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada,
devendo esta ser mantida, com o regular prosseguimento da execução,
unicamente em relação ao exercício de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144367-88.2020.8.26.0000 -Voto no 32508
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR